Tribunal: TJDFT
Processo: 0003114-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003114-48.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BALDACIRA DE FATIMA LIMA NASCIMENTO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da devolução da certidão de crédito original realizada pela credora BALDACIRA DE FATIMA LIMA NASCIMENTO, conforme ID 29617866. Assim, tendo em vista o cumprimento da diligência solicitada nos termos da decisão ID 28109635, adote a Secretaria as providências necessárias para o processamento do pagamento do Acordo Direto já homologado nos termos da supracitada decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac